Tribunal: TJSP
Processo: 2095375-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Despesas condominiais – Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que nomeou perito judicial para avaliação do imóvel penhorado - Reforma - Cabimento - Avaliação que pode ser realizada por oficial de justiça - Aplicabilidade do art. 870, do CPC.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000539710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2095375-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL PARQUE TENUTO, é agravado FERNANDO DONIZETE
MARIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencida a 3a Juíza, que declarará voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
41.974
Agravo de Instrumento no 2095375-96.2020.8.26.0000
Comarca: Taubaté
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Ação no 1009578-45.2017.8.26.0625
Agravante: Condomínio Residencial Parque Tenuto
Agravado: Fernando Donizete Mariano
f
EMENTA: Despesas condominiais Ação de cobrança Fase de
cumprimento de sentença Decisão que nomeou perito judicial
para avaliação do imóvel penhorado - Reforma - Cabimento -
Avaliação que pode ser realizada por oficial de justiça -
Aplicabilidade do art. 870, do CPC.
Recurso provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada às fls. 13, proferida nos autos da ação de execução por
título extrajudicial ajuizada por "Condomínio Residencial Parque Tenuto"
em face de Fernando Donizete Mariano (revel), que indeferiu o pleito do
exequente/agravante no sentido de que a avaliação do imóvel penhorado
fosse realizada por oficial de justiça.
Aduziu, em síntese, ser de rigor o acolhimento da medida,
nos termos do art. 870, do Código de Processo Civil, ao que requereu a
reforma da decisão recorrida.
Recebido no efeito devolutivo.
Sem contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Com o advento da Lei no 11.382/06 restou autorizado ao
oficial de justiça proceder à avaliação de bens penhorados, providência que
visa imprimir maior celeridade e menor onerosidade ao processo
executivo, com exceção de casos em que sejam necessários conhecimentos
especializados, nos termos do que alude o art. 870, parágrafo único, do
Código de Processo Civil.
Na hipótese dos autos, ao que tudo indica não há
necessidade de conhecimentos técnicos específicos para a avaliação, haja
vista que o imóvel penhorado constitui singela unidade autônoma
residencial geradora do débito, motivo pelo qual poderá ser feita, em
princípio, por oficial de justiça com base em pesquisa mercadológica de
preços e levando-se em consideração as confrontações e metragens,
localização e estado de conservação, podendo ainda obter informações em
imobiliárias e “websites” especializados.
A avaliação por perito deverá ser feita somente se o oficial
de justiça afirmar que não obteve meios para proceder à avaliação, ou se
houver impugnação do laudo, devidamente fundamentada com questões
relevantes que, ao alvedrio do digno Magistrado da causa, tiver de ser
esclarecido através de trabalho técnico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido: “Agravo de instrumento. Despesas
condominiais.
Cobrança.
Avaliação
de
bem
penhorado
que,
ordinariamente, é realizada por oficial de justiça e, excepcionalmente,
por avaliador judicial. Admissibilidade. Inteligência do artigo 680, do
Código de Processo Civil - Decisão reformada. Agravo de Instrumento
provido”. (Agravo de Instrumento no 0235984-52.2009 - Rel. Des.
Jayme Queiroz Lopes)
“Agravo de instrumento. Penhora de imóvel. Avaliação de
imóvel por oficial de justiça. Possibilidade. Imóvel singelo localizado na
Capital. Não evidenciada a complexidade da avaliação. Recurso
provido.” (Agravo de Instrumento no 2009941-86.2013.8.26.0000
Relator Des. Pedro Baccarat)
Ante o exposto, confiro provimento ao recurso.

MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29021
Agravo de Instrumento no 2095375-96.2020.8.26.0000
Comarca: Taubaté
Agravante: Condomínio Residencial Parque Tenuto
Agravado: Fernando Donizete Mariano
Interessado: Caixa Economica Federal Cef
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Nobre Desembargador Relator, ousei
divergir para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Após a controvérsia quanto o valor de mercado, o D. Juízo nomeou perito
para avaliação do bem. Deve ser prestigiado o entendimento do MM. Magistrado no
sentido de que são necessários conhecimentos técnicos para a avaliação do imóvel.
A avaliação em comento busca a expropriação do bem, de forma que não
se pode meramente estimar o valor do bem sem critérios técnicos e objetivos; impositiva,
pois, a realização da perícia determinada.
Nos termos da decisão hostilizada, a referida avaliação é técnica e
demanda conhecimento especializado, nos termos do art. 870 do NCPC como já
decidiu este E. Tribunal de Justiça cito:
“Agravo de instrumento. Ação de despejo c.c. cobrança.
Cumprimento de sentença. Avaliação de imóvel por oficial de justiça que
admite não ter conhecimentos técnicos. Necessidade de avaliação por
avaliador perito. Art. 870, CC. Decisão reformada. Recurso provido”
(Agravo de Instrumento, no 2044849-33.2017.8.26.0000, Rel. Ruy
Coppola, 32a Câmara de Direito Privado, julgado em 22 de junho de 2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição contra
decisão que nomeou perito para proceder a avaliação do imóvel. Penhora
de imóvel. Avaliação por oficial de justiça. Inviabilidade. Necessidade de
nomeação de perito para o trabalho. A avaliação deve estar acompanhada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de parecer provido de embasamento técnico. Decisão mantida” (Agravo de
instrumento 2052602-41.2017.8.26.0000, 33a Câmara de Direito Privado,
julgado em 10 de abril de 2017).
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGAVA PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
11705A25
5
6
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11C56050
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2095375-96.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.